Tribunal: TJDFT
Processo: 0734002-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734002-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA RECORRIDO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO. DELIBERAÇÃO PARTIDÁRIA. FUNDAÇÃO LIGADA A PARTIDO POLÍTICO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. HONORÁRIOS. NÃO MAJORADOS. 1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília se a pessoa jurídica tem sede nessa capital, conforme dispõe a regra especial contida no art. 53, III, a, do CPC. 2. A decisão do Partido Político de extinguir o vínculo jurídico com Fundação a ele vinculada trata-se de ato interna corporis, que dispensa a intervenção do Poder Judiciário, já que está no âmbito da autonomia partidária prevista tanto na Lei (art. 3o da Lei 9.096/95) quanto na Constituição Federal. 3. Diante da sucumbência recursal recíproca, indevida a majoração dos honorários. 4. Negou-se provimento ao apelo da autora e ao recurso adesivo do réu. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando violação ao princípio da segurança jurídica. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009